Tribunal: TJSP
Processo: 2059067-61.2020.8.26.0000
Classe: Cautelar Inominada Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000499355
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Cautelar Inominada Criminal no
2059067-61.2020.8.26.0000, da Comarca de Penápolis, em que é requerente MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é requerido MMJD DA 2a VARA DO FORO
DE PENÁPOLIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Indeferiram os pedidos
formulados, mantendo-se integralmente a decisão ora combatida. V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente sem voto), AMARO THOMÉ E LUIZ FERNANDO
VAGGIONE.
São Paulo, 3 de julho de 2020.
SÉRGIO MAZINA MARTINS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2059067-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12971
2
Medida Cautelar Inominada no 2059067-61.2020.8.26.0000
Requerente: Ministério Público do Estado de São Paulo
Requerido: MM. Juízo da 2a Vara do Foro de Penápolis
Interessados: Edisom Lemes Calistra, Giovani Martinez Theodoro e Christian Riquelme
Schuinki
Voto no 12.971
Medida cautelar inominada. Tráfico de drogas. Liberdade
provisória. Recurso em sentido estrito. Efeito suspensivo. Não
cabe o manejo de ação cautelar inominada para, em substituição a
mandado de segurança que não teria também outra sorte, reclamar
efeito suspensivo a recurso que dele não se reveste.
Vistos.
Trata-se de ação cautelar inominada ajuizada pelo Ministério
Público do Estado de São Paulo, em face de ato proferido pelo MM.
Juízo da 2a Vara do Foro de Penápolis que, nos autos no 1501695-
95.2019.8.26.0438, concedeu liberdade provisória a Edisom Lemes
Calistra, Giovani Martinez Theodoro e Christian Riquelme
Schuinki, então acusados de tráfico de drogas.
Sustenta o Parquet, em síntese, que a decisão tomada pela
autoridade tida como coatora não se justifica, afinal estariam
cumpridos os requisitos autorizadores da prisão preventiva (artigos
312 e 313 do Código de Processo Penal), além de restar comprovada
a materialidade delitiva e pairar sérios indícios da autoria em desfavor
dos ora interessados.
Traz à baila que a decisão que concedeu a liberdade provisória,
na esteira da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça,
teria cunho genérico, não contemplando as circunstâncias do caso
concreto, indicativas da manutenção da custódia cautelar dos três

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2059067-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12971
3
denunciados. Sublinha que a acusação versa sobre a expressiva
quantidade de drogas que Edisom, Giovani e Christian supostamente
transportavam entre estados da Federação.
Pleiteia, portanto, já em sede de medida liminar, a concessão de
efeito suspensivo ao recurso em sentido estrito já interposto contra a
aludida decisão, para ser decretada a prisão dos interessados
imediatamente.
Indeferida a medida liminar (fls. 21-22), o Juízo da 2a Vara de
Penápolis prestou as devidas informações (fls. 26-28) e, após, a
Procuradoria de Justiça opinou pelo provimento da medida (fls.
35-40).
É o relatório.
Denega-se a medida cautelar inominada pleiteada.
Sob denominação distinta, o que se tem, em verdade é o
manejo de mandado de segurança pelo Promotor de Justiça atuante
na origem.
O mandado de segurança presta-se à proteção de direito líquido
e certo não amparado por habeas corpus. Portanto, exige prova pré-
constituída que indique, de plano e sem sombra de dúvidas, a
existência do direito alegadamente violado.
No caso em análise não se observa a liquidez e certeza do
direito violado para que se justifique a concessão da aventada
medida.
O peticionante ataca decisão judicial que, de maneira
fundamentada, concedeu liberdade provisória aos acusados em ação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2059067-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12971
4
penal.
Daí já se denota a ausência de liquidez necessária ao
deferimento da segurança. A decisão foi formalmente fundamentada,
não se podendo afirmar, aprioristicamente, que haja direito líquido e
certo à decretação da prisão preventiva. O próprio debate referente à
quantidade das substâncias apreendidas ou acerca de eventual
dedicação a atividades criminosas compõe todo um conjunto de
matérias a ser debatido em sede recursal própria, não sendo o
mandado de segurança, com toda sua exiguidade processual, o local
adequado para uma discussão dessa natureza.
Pelo que consta dos autos, a magistrada de origem, ponderando
as circunstâncias pessoais dos acusados, bem como do caso em
concreto, deliberou conceder a liberdade provisória, mediante
imposição de outras medidas cautelares, atendendo ao pleito
defensivo e tendo por fundamento a Recomendação no 62 do
Conselho Nacional de Justiça, a qual versa sobre adoção de medidas
específicas quanto à pandemia da patologia Covid-19.
Se, no mérito, a magistrada agiu bem ou mal, isso é matéria a
ser debatida em sede recursal própria.
Enfim,
as
liberdades
provisórias
estão,
em
princípio,
formalmente fundamentadas, devendo, no mais, esta fundamentação,
ser discutida em recurso próprio, disposto no artigo 581, inciso V, do
Código de Processo Penal, de resto já interposto pelo peticionante.
Note-se que a lei não definiu efeito suspensivo para tal recurso,
sendo que o silêncio legal neste ponto denota clara opção pela
manutenção da liberdade do agente nos casos em que esta seja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Cautelar Inominada Criminal no 2059067-61.2020.8.26.0000 -Voto no 12971
5
contestada. Não é o mandado de segurança, ou a cautelar inominada
aqui manejada ? veja-se bem: senão em casos absolutamente
teratológicos ? meio idôneo para obtenção daquilo que a própria lei
definiu expressamente, restando claro que o silêncio da lei nesse
ponto, se não importa em clara vedação do pretendido efeito
suspensivo, no mínimo impede que se fale em certeza e liquidez do
direito perseguido fora daqueles casos de magnífico reclamo. Dessa
forma, aqui concretamente não se há de falar em direito líquido e
certo a ser protegido.
Finalmente, insta mencionar o enunciado da Súmula n.o 604, do
Superior Tribunal de Justiça, o qual apenas endossa todo o exposto
nesta decisão: “O mandado de segurança não se presta para atribuir
efeito suspensivo a recurso criminal interposto pelo Ministério
Público”.
Em face do exposto, indefere-se os pedidos formulados,
mantendo-se integralmente a decisão ora combatida.
Mazina Martins
Relator